Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos, conforme petição de ID Num. 15076588.. Quanto ao pedido de concessão de prazo de 30 dias para que os novos procuradores tomem ciência de todos os atos praticados nos autos e então se dê prosseguimento ao feito, não merece deferimento, haja vista que os advogados relacionados no substabelecimento recebem o processo na fase em que se encontra. Observe a Secretaria que intimações deverão ser feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011, conforme pedido expresso da parte agravante (ID Num. 15076588, pag. 2). I. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator